Tribunal: TCU
Processo: 015.760/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão que tinha por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras da contratante. Análise de oitivas e de diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada por Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 314/2021, sob a responsabilidade de Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), tendo por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras da Entidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação procedente; 9.3. determinar ao Serviço Federal de Processamento de Dados, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que abstenha-se de prorrogar o contrato firmado com a Empresa BDO RCS Auditores Independentes S/S, proveniente do Pregão 314/2021, deflagrando, se for o caso, novo procedimento licitatório, tendo em vista a inclusão, no item 2.2.7 do edital, de hipótese de vedação à participação de empresas no certame não prevista no art. 38 da Lei 13.303/2016 ou no art. 31 da Instrução CVM 308/2009, e contrária aos princípios da igualdade, da economicidade e da obtenção de competitividade, insculpidos no art. 31 da Lei 13.303/2016, informando a este Tribunal, no prazo de noventa dias, as providências adotadas; 9.4. dar ciência ao Serviço Federal de Processamento de Dados, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a existência de falha na pesquisa de preços, identificada no Pregão 314/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, considerando-se a realização de pesquisa somente junto a prestadores do serviço no mercado, sem considerar, por exemplo, as contratações de auditoria independente realizadas por outras estatais em processo de desestatização e em condições similares à do Serpro, em afronta à jurisprudência do TCU (v.g. Acórdão 2102/2019-TCU-Plenário ), ao princípio da economicidade e ao comando no sentido de que as licitações realizadas por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a "evitar operações em que se caracterize sobrepreço", ambos contidos no caput do art. 31 da Lei 13.303/2016; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Serviço Federal de Processamento de Dados, ao representante e à BDO RCS - Auditores Independentes S/S; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação constante do item 9.3 supra.